Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição autônoma em que BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO formulou pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta no bojo da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL. O pleito foi examinado e indeferida a liminar (ID 19180530) Verifico que após a decisão a peticionante interpôs o recurso de apelação n. 0710970-82.2019.8.07.0001. Traslade-se cópia da petição de ID 18374894 e da decisão de ID 19180530 para os autos da apelação. Cumpridas as diligências, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator